Tribunal: STF
Processo: RHC 58417
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
RECURSO DE "HABEAS CORPUS", COM FUNDAMENTO DE PRISÃO POR MAIS TEMPO
DO QUE DETERMINA A LEI. CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA
(REGIMENTO, ARTS. 140 E 191, II), COAÇÃO CESSADA. INAPLICABILIDADE
DO ART. 193, II, DO REGIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR
INTEMPESTIVO.